Tribunal: TJDFT
Processo: 0709082-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Lesão corporal Provas. Palavra da vítima. Gratuidade.
1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões e ameaças sofridas, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas à confissão do réu, na delegacia, ao depoimento da mãe dela e às fotografias que demonstram diversas marcas no seu corpo, são provas suficientes dos crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula n. 26 do Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
4 - Apelação não provida.